Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos exequentes contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa à Gratificação de Regência de Classe, negou provimento ao recurso e afastou a possibilidade de elaboração de cálculos por amostragem diante da ausência parcial de fichas financeiras. Os embargantes sustentam omissão do acórdão ao não apreciar pedido subsidiário de consideração da integralidade do período executado por projeção dos valores, com base nas tabelas salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a adoção de projeção de valores para o período em que não houve apresentação das fichas financeiras pelo ente público, bem como sobre a aplicação do art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais do julgado – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria de mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de fichas financeiras, concluindo que a justificativa apresentada pelo ente público – consistente no lapso temporal de cerca de duas décadas entre a aposentadoria e o cumprimento de sentença – afasta a aplicação do art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova.
5. Ao afastar a incidência do art. 524, § 5o, do CPC, o acórdão rejeitou de forma implícita, porém suficiente, a tese de validação dos cálculos apresentados pelos exequentes com base em projeção de valores, inexistindo omissão quanto ao pedido subsidiário.
6. A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o conteúdo da decisão, e não a existência de vício sanável por embargos de declaração, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 524, §§ 3o a 5o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024, DJe 20.09.2024; TJDFT, Acórdão 1920018, 0717535-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 29.09.2024.